Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, em razão da manutenção da ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4.O risco à ordem pública decorre da brutalidade do modus operandi e circunstâncias que demonstram a periculosidade do paciente,
5. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.